Tribunal: STF
Processo: Ext 1794
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Extradição solicitada pelo Governo da Argentina. 2. Embargos de declaração. 3. Inexistência de obscuridade, omissão ou contrariedade, e nem de erro in procedendo ou de fato. 4. Argumentos defensivos devidamente contemplados no acórdão embargado. 5. Análise de elementos probatórios relativos à prática delituosa pela extraditanda. Impossibilidade. Conforme entendimento desta Corte, “o sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.”(Ext 1039, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-23-11-2007). 6. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 7. Embargos de declaração rejeitados.